Tribunal: TJDFT
Processo: 0740045-33.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-09-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0740045-33.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ANDRE APARECIDO RODRIGUES SALIBA AGRAVADO: CLUBE SIRIO LIBANES, JUSCELINO SARKIS, CRISTIANE SARKIS ABDALA, NORALDINO LADEIRA JUNIOR D E S P A C H O Vistos e etc. O agravante, a despeito de ter formulado pedido de gratuidade de justiça, não recolheu o preparo recursal. Analisando os autos, denota-se que para a apreciação do pedido de gratuidade, faz-se necessária maior comprovação da alegada hipossuficiência. O agravante diz que “hoje vive de “bicos” (uber, venda de roupa, perfumes e etc.)” (ID 51536651), portanto, deve apresentar a comprovação da renda auferida. Com efeito, denota-se que os extratos bancários acostados pelo recorrente (ID171710831, 171710830 e 171710832) da origem) demonstram que a movimentação financeira na sua conta do SICREDI advém de transferência via Pix de outra conta bancária do próprio recorrente, conta esta que não foi sequer mencionada, e que não consta dos autos os respectivos extratos. Desse modo, como forma de viabilizar o exame da gratuidade de justiça, oportunizo ao recorrente apresentar os extratos bancários da(s) conta(s) de onde vieram as transferências via Pix para a sua conta do SICREDI, assim como as três últimas faturas de cartão de crédito, e, ainda, se for o caso, comprovantes de eventuais despesas demonstrando que seus gastos tomam grande parte de seus rendimentos, de modo a demonstrar claramente a sua impossibilidade de arcar com os custos processuais sem prejuízo seu ou de sua família. Destarte, determino a intimação da parte agravante, facultando-lhe a possibilidade de comprovar a real necessidade dos benefícios aqui tratados ou de recolher o preparo, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de deserção do recurso. Após, retornem-me os autos conclusos. Brasília, 27 de setembro de 2023. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator